Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. MERCADO FINANCEIRO. DESCOMPASSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE.

1. Consoante o verbete sumular de no 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, são regidas pela Lei no 4.595/64 as instituições financeiras, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura.

2. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001.

3. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, inadmissível a pretensão de revisão contratual.

4. Recurso não provido.